Tribunal: TCU
Processo: 033.023/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 005868/2023-89, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (no da TCE no sistema: 1174/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1447/2025-TCU-Segunda Câmara Vista e relacionada esta tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Lucia Helena Cavalcanti das Neves Valle, em razão da não comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa de pós-doutorado no exterior (comprovação de interstício). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 51/2025-TCU-Segunda Câmara , de forma que: a) onde se lê: (...) "fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia:" b) leia-se: (...) fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico :" 1. Processo TC- Processo 033.023/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lucia Helena Cavalcanti das Neves Valle (XXX.050.064-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.